Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704642-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 4 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1